Tribunal: TJDFT
Processo: 0708258-26.2023.8.07.0019
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO PENAL. CABIMENTO. CPP, ART. 619. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. ERRO NA EXECUÇÃO. CP, ART. 73. INAPLICABILIDADE. ECA, ART. 241-D. ACÓRDÃO MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do CPP, exigindo indicação clara e objetiva do vício apontado.
2. Inexiste omissão quando o acórdão examina de forma suficiente e coerente todas as teses devolvidas pelo recurso, com análise expressa do conjunto probatório relevante e do enquadramento jurídico da conduta.
3. A alegação genérica de existência de outros diálogos pretéritos ou de contexto probatório mais amplo, desacompanhada de demonstração concreta e idônea, não configura omissão do julgado, sobretudo quando os fatos foram delimitados pela denúncia e como tal foram julgados.
4. A sentença se limitou a um único fato, com dia e hora narrados na denúncia: 23 de maio de 2023, entre meia-noite e uma hora da manhã. Esse fato foi indevidamente considerado erro de execução e é ele que foi julgado.
5. O Direito Penal do fato é antagonista constitucional do Direito Penal do autor. O pleito de provimento destes embargos busca punição pela alegada vida indevida do réu e não pelo fato que constou expressamente da denúncia. Inadmissível, sob qualquer aspecto, admitir esse retorno à insegurança jurídica de um período superado pelos princípios da legalidade, da congruência e da adstrição do julgamento ao que consta da acusação.
6. A tentativa de ampliar o suporte fático para além dos limites da imputação não se compatibiliza com a via dos embargos de declaração, sendo inviável a revisão do contexto probatório fixado no acórdão.
7. O erro na execução, previsto no art. 73 do Código Penal, exige pressupostos específicos, notadamente execução idônea da conduta típica e desvio acidental do resultado, circunstâncias expressamente afastadas no julgamento.
8. A análise da tipicidade penal, inclusive quanto às exigências do art. 241-D do ECA, foi realizada de modo claro e fundamentado, não se verificando contradição ou obscuridade interna no acórdão.
9. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à manifestação de inconformismo com a conclusão adotada, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.
10. Ausentes os vícios integrativos previstos no art. 619 do CPP, mantém-se íntegro o acórdão embargado.
11. Recurso conhecido e não provido.